Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711566-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SAIDE FRANCO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0702370-11.2025.8.07.0018, concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Paulo Saide Franco, no dia 14/03/2025, em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores d oDistrito Federal (INAS-DF). A autora afirma que é pessoa idosa, e que “No dia 25 de outubro de 2024, o Autor foi atendido por médico especialista em neurocirurgia por causa de uma dor lombar crônica com irradiação severa até o pé, parestesias (dormências) com redução de força na perna direita e com redução de força na desorflexão do pé direito. Após a avaliação clínica e das imagens do laudo da ressonância magnética, o médico diagnosticou o Autor como portador de estenose foraminal bilateral em L2-L3, L3-L4, L4-L5 e L5-S1 com compressão da raiz de L4-L5 esquerda + presença de cisto em L5-S1 a direita e compressão de raiz de S1 a direita. Para tratamento desse quadro, o médico assistente indicou, em caráter de urgência, cirurgia de descompressão com discectomia em L3-L4, L4-L5, L5-S1, por via endoscópica” (sic) (id. n.o 229091775, p. 2). Pondera que “a Requerida, mesmo diante das recomendações do médico e da urgência informada, se manifestou tão somente no dia 19.02.2025 negando autorização a todo o procedimento e materiais, determinando o cancelamento da guia de cirurgia sob o argumento de que o serviço solicitado não possui cobertura e que a cirurgia endoscópica de coluna está fora do Rol e não tem previsão de cobertura para os materiais inerentes a este procedimento.” (sic) (id. n.o 229091775, p. 3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Estado, “para determinar à Requerida que, no prazo de 48 horas, encaminhe a autorização da cirurgia indicada pelo médico assistente de descompressão com discectomia em L3-L4, L4-L5, L5-S1, por via endoscópica, incluindo os seguintes procedimentos: 3.07.15.18-0 HÉRNIA DE DISCO TORÁCO-LOMBAR (X3); 3.07.15.02-4 (X3); 3.07.15.09-1 DESCOMPRESSÃO MEDULAR E/OU CAUDA EQUINA (X3); 3.07.15.36-9 TTO MICROCIRÚRGICO DO CANAL VERTEBRAL ESTREITO POR SEGMENTO (X3); 4.08.11.2-6 RADIOCOSPIA PARA ACOMPANHAMENTO e 2.08.08.04-0 MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA; e materiais: 01 BIPOLAR 230MM; 01 GUILHOTINA; 01 PONTEIRA DE DRIEL DIAMANTADA 5MM; 01 PONTEIRA DE DRIL FRESADA 5MM; 01 KIT DE SRTVS Quadra 701, Conjunto J, Bloco 01, n. 38, Sala 533, Brasília/DF. Fone: 61.99275-8017. Email: saideadv@gmail.com IRRIGAÇÃO; 01 PONTEIRA BONESCAPEL DE CORTE MXB20; 01 HEMOSTÁTICO CUTANPLAST e 01 KIT DE MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA, conforme prescrito pelo médico, sob pena de incorrer no pagamento de multa de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento;” (sic) (id. n.o 229091775, p. 8-9). No mérito, pede (i) a confirmação da medida antecipatória; bem como (ii) a condenação do INAS-DF ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, na forma do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988. Os autos vieram conclusos no dia 14/03/2025, às 15h55min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto do presente caso consiste em saber se a Autarquia Distrital requerida deve, à luz das circunstâncias fáticas expostas, das regras contratuais e da legislação de regência, autorizar e custear o procedimento cirúrgico (pela via endoscópica) de descompressão medular, em favor do beneficiário Paulo Saide Franco, na esteira das orientações do médico que acompanha o quadro clínico do requerente. Cuida-se de um tema que já foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). A 2a Seção do STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929/SP, da relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, concluiu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Na espécie, vale destacar para a verossimilhança das alegações fáticas, já que a demandante logrou demonstrar (i) a gravidade do seu quadro de saúde; bem como (ii) a recomendação médica no sentido da submissão de Paulo Saide Franco ao procedimento cirúrgico em questão, sob regime de urgência. No ponto, é interessante frisar que o autor anexou documentos indicados que o procedimento de descompressão medular é de cobertura obrigatória pela operadora (id. n.o 229092985); bem como é pouco invasivo (id. n.o 229092971). Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado pelo autor ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim,o pleito do requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, dado o risco concreto de o demandante se deparar com prejuízos quanto ao acesso à saúde suplementar, em função da omissão do INAS-DF, cenário esse que pode provocar prejuízos à integridade física e à saúde do autor. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por fim, é necessário sublinhar que sem embargo de o requerimento de tutela provisória em análise não se mostrar claramente reversível, a doutrina tem defendido que a regra do § 3o do art. 300 do CPC deve ser lida com temperamentos pelo Juiz, especialmente em casos como este, nos quais a decisão que aprecia o pedido antecipatório poderá implicar sacrifício total e irreversível de um direito indisponível de uma das partes. Certamente, não foi por outro motivo que o Conselho da Justiça Federal aprovou, na I Jornada de Direito Processual Civil, o seguinte enunciado: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (Enunciado n.o 40). Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão do pedido antecipatório é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o INAS-DF autorize, no prazo de 5 dias úteis, o custeio e a consequente realização da cirurgia (pela via endoscópica) de descompressão medular, em favor do beneficiário Paulo Saide Franco, na esteira das orientações consignadas no documento de id. n.o 229092971. Intime-se urgentemente o INAS-DF, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento do presente decisum noprazo de 5 dias úteis. Advirta-se a parte de que será devidamente citada, com oportunidade de defesa, após o cumprimento da diligência abaixo consignada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o INAS-DF para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos.” Em síntese, o Agravante defende que o pedido de tutela antecipada formulado pelo Agravado tem natureza satisfativa e esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Afirma que a decisão agravada impôs obrigação de pagar, consistente no custeio dos materiais necessários à realização da cirurgia prescrita, o que viola os artigos 1o e 2o-B da Lei n. 9.494/97 e o entendimento firmado na ADC n. 4. Sustenta não estar demonstrada plausibilidade do direito alegado pelo Agravado, argumentando que o laudo médico coligido aos autos foi produzido unilateralmente pela parte autora. Assevera que a Agravante é pessoa jurídica de direito público e que “fornecimento de cirurgia fora do rol vulnera frontal e diretamente a legalidade, impessoalidade e isonomia (art. 37, CRFB)”. Aduz não haver urgência na realização da cirurgia prescrita ao Agravado, por se tratar de procedimento eletivo. Requer que sejam suspensos os efeitos da r. decisão que concedeu tutela de urgência em favor do Agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão que lhe ordenou que autorize, no prazo de 5 dias úteis, o custeio e a consequente realização da cirurgia (pela via endoscópica) de descompressão medular prescrita ao Agravado, nos termos prescritos. Em abono à pretensão recursal, sustenta que o pedido de tutela antecipada formulado pelo Agravado tem natureza satisfativa e esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, além de impor obrigação de pagar por meio de decisão provisória, o que viola os artigos 1o e 2o-B da Lei n. 9.494/97 e o entendimento firmado na ADC n. 4. Sustenta que não há plausibilidade do direito alegado pelo Agravado, nem o risco de se aguardar o julgamento do mérito da demanda. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada. Sucede que a r. decisão agravada determinou que o custeio de cirurgia neurológica de descompressão medular. Desse modo, as normas dos artigos 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o e 2o-B da Lei n. 9.494/97 devem ser flexibilizadas, pois os bens jurídicos aqui protegidos - vida e saúde - prevalecem sobre os interesses do erário. Com efeito, a vedação suscitada pelo Agravante não se aplica à situação dos autos, pois a não concessão da tutela de urgência violaria direitos fundamentais e, por consequência, a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal descrito em seu artigo 1o, inciso III. Por outro lado, tenho que, ao contrário do que sustenta o Agravante, estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC que autorizam a antecipação da tutela requerida pelo Agravado. De fato, a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravado está consubstanciada nos laudos médicos Id. 229092964, Id. 229092971 e Id. 229092973, que atestaram a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico prescrito ao paciente. Ressalta-se que o laudo médico particular é suficiente para demonstrar a plausibilidade do direito invocado pela parte autora, atendendo à exigência de probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória (artigo 300 do CPC). A certeza do direito, por sua vez, será objeto de exame aprofundado no decorrer do processo, permitindo-se às partes a devida instrução probatória e a manifestação plena no contraditório. Ademais, conforme bem reconheceu o Juiz a quo na r. decisão agravada, tenho por evidenciado o perigo da demora, considerando a idade avançada do Agravado, a gravidade do seu estado de saúde e a declaração do médico assistente de que “o caso não pode esperar, pois a compressão medular pode tornar o quadro neurológico do paciente irreversível, resultando na perda total dos movimentos dos membros inferiores esquerdos” (Id. 229092971 – autos de origem). Desse modo, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora